Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703797-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DEOCLECIANO BARBOSA DE SOUZA FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.PASEP. ATUALIZAÇÃO. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. CÁLCULOS DO AUTOR QUE NÃO OBSERVARAM AS REGRAS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional. 2. In casu, a planilha elaborada por perito particular não congrega com os parâmetros extraídos do site Secretaria do Tesouro Nacional, remanescendo, pois, imperativa a conclusão do magistrado sentenciante sobre a improcedência dos pedidos vertidos na exordial. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando, em síntese, que o recorrido teria a obrigação de indenizar o recorrente em face da má gestão quanto aos valores do PASEP depositados em sua conta. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961 (ID 58247252). II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 58365958 e ID 59062187). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). A corroborar: AgInt nos EDcl no AREsp 2.199.367/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 18/12/2023. Ainda que fosse possível superar o referido óbice, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo não deveria subir quanto à suposta ofensa ao arguido dissídio interpretativo, pois, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. Por fim, indefiro o pedido de ID 58247252, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027